Tribunal: TJPA
Processo: 0841063-77.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841063-77.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSETS ALICERCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 1.255 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, deu provimento à apelação cível da executada para fixar os honorários advocatícios conforme percentual previsto no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, com base no Tema 1.076 do STJ. A execução fiscal teve por objeto a cobrança de ICMS, referente à CDA nº 002013580003437-4. A execução foi extinta sem resolução do mérito por litispendência, reconhecida pelo próprio exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF impõe o sobrestamento da tramitação de recurso relacionado à fixação de honorários advocatícios com base no Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.255 do STF trata da possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores envolvidos forem exorbitantes, sem ordem de suspensão nacional dos processos sobre a matéria.
4. A interposição dos embargos tem nítido caráter protelatório, uma vez que a decisão embargada enfrentou de forma clara os fundamentos do recurso anterior, e não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
5. Não há determinação do STF que imponha o sobrestamento de processos relacionados à matéria do Tema 1.255, razão pela qual não há falar em omissão do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A existência de repercussão geral reconhecida em recurso extraordinário não impõe, por si só, o sobrestamento de processos em trâmite, salvo expressa determinação do STF. 2. Não configurada omissão, obscuridade ou contradição, tampouco erro material, é incabível o acolhimento dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo

Estado do Pará
contra Acórdão de ID nº 23202423, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente em razão do julgamento do recurso da apelação cível

interposto contra a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo agravante em face de Assets – Alicerce Assessoria Empresarial Ltda Epp.

Em síntese da demanda, o Estado do Pará alegou ser credor da Certidão de Dívida Ativa nº 002013580003437-4 referente a cobrança de ICMS do exercício de 2010 a 2012 no valor 120.952.091,13 (cento e vinte milhões, novecentos e cinquenta e dois mil e noventa e um reais e treze centavos).

Contudo, em Exceção de Pré-Executividade, o Executado informou que haveria existência de litispendência, visto que o Estado do Pará estaria cobrando a mesma CDA em 2 (dois) processos distintos, sendo a demanda nº 0053408-21.2014.8.14.0301 a mais antiga. Após devidamente intimado para se manifestar, o Exequente confirmou a informação e pediu a extinção do pleito sem resolução do mérito.

Em seguida, o
Juízo a quo
proferiu sentença acolhendo a manifestação do executado juntamente com o reconhecimento de litispendência pelo exequente para que a ação fosse extinta sem resolução do mérito. No que tange aos honorários sucumbenciais, estes foram definidos pelo critério da equidade, sendo arbitrados em valor nominal de R$ 5.000,00.

Inconformada,
a Executada
interpôs recurso de
Apelação
para reformar somente no que tange aos honorários de sucumbência, visto que este não poderia ter sido determinado pelo critério da equidade nos termos do art. 85, §2°, I a IV e §8° do Código de Processo Civil (CPC).

Em
Decisão Monocrática
, a relatora competente determinou o provimento do recurso para que houvesse a condenação do Fisco Estadual em honorários sucumbenciais arbitrados com base no percentual mínimo sobre o valor da causa, observado o escalonamento, nos termos do Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno
para levar o
decisum
à Colenda Turma e em suas razões recursais sustenta que o Tema não é aplicável ao caso, visto que a situação é distinta por ser de baixa complexidade, além do Fisco ter pedido a desistência do feito, o que atrai a aplicabilidade da redução do arbitramento pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Em contrarrazões apresentadas pela recorrida, esta impugnou todos os argumentos e pugnou pela manutenção do feito.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do
Agravo Interno
, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática da relatora competente em todos os seus termos atualizados, com base na fundamentação lançada ao norte.

Face a esse Acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a afetação do Tema 1.076 do STJ mediante ao julgamento do RE 1412069 do Tema 1.255 do STF de repercussão geral, e que desse modo, o presente recurso deve ser sobrestado em consonância com o Art. 1.035 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Em que pese não haver os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração por ser matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício, e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega a afetação do Tema 1.076 do STJ mediante ao julgamento do RE 1412069 do Tema 1.255 do STF de repercussão geral, e que desse modo, o presente recurso deve ser sobrestado em consonância com o Art. 1.035 do CPC.

No presente caso não merece prosperar a alegação do embargante, vez que,
o Supremo Tribunal Federal
na
RE 1.412.069 apenas reconheceu a existência de repercussão geral acerca da discussão sobre a "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, §8º e §8-A do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes", afetando a matéria ao Tema 1.255 do STF, assim, o referido recurso extraordinário encontra-se em tramitação, sem determinação de sobrestamento de demandas semelhantes ao objeto em discussão.

Segue jurisprudência do STF:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE Nº 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG Nº 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que o Tema RG nº 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia
. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória . 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifo nosso)

(STF - Rcl: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Dessa forma, observa-se a clara intenção protelatória do embargante, pois diante da análise aos autos, conclui-se que o Acórdão embargado está devidamente argumentado e fundamentado, vez que o STF não sobrestou o andamento dos processos que versam sobre o Tema 1.277 do STF.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025